Tribunal: TCU
Processo: 015.174/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da fiscalização da Aneel nos contratos de concessão das antigas distribuidoras da Eletrobras, já privatizadas (Amazonas Distribuição, Boa Vista Energia, Ceal, Celg-D, Cepisa, Ceron e Eletroacre)

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento, conduzido pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica para avaliar as ações fiscalizatórias realizadas entre 2017 e 2021 pela Agência Nacional de Energia Elétrica nos contratos de concessão das distribuidoras da Eletrobras privatizadas, então denominadas Amazonas Energia, Boa Vista Energia, Ceal, Cepisa, Ceron, Eletroacre e Celg-D. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 241 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. dar conhecimento deste acórdão à Agência Nacional de Energia Elétrica, ao Ministério de Minas e Energia, à Comissão de Infraestrutura do Senado Federal e à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.2. autorizar a SeinfraElétrica a dar continuidade a este acompanhamento.